Tribunal: TJMT
Processo: 1029801-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029801-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), VALMIR MARCELINO - CPF: 545.121.401-82 (PACIENTE), NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DE CUIABÁ - JUIZ JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), H. N. S. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve prisão preventiva decretada durante a fase de investigação, no âmbito da Ação Penal n.o 1015827-51.2025.8.11.0042. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo, falta de contemporaneidade do decreto prisional e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) verificar se houve excesso de prazo na investigação e tramitação processual; (
iii
) analisar se o decreto de prisão
se encontra
prejudicado pela ausência de contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, destacando-se o ardil utilizado pelo paciente para atrair a vítima, o desvio repentino para local incompatível com sua idade e os relatos de violência e ameaças, o que demonstra risco à ordem pública e à instrução criminal.

4. A gravidade concreta do
modus operandi
, consistente na dissimulação, na utilização de vínculo familiar e em ameaça de morte, constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência da Corte.

5. A contemporaneidade da medida cautelar não é aferida exclusivamente pela data do fato, mas pela persistência atual dos fundamentos que justificaram a segregação, os quais permanecem íntegros no caso concreto.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva diante da existência de elementos concretos indicativos de periculosidade do agente.

7. Não há excesso de prazo, tendo em vista que a investigação foi concluída, a denúncia foi oferecida e recebida, e a ação penal encontra-se em tramitação compatível com a complexidade do caso.

8. A substituição por medidas cautelares diversas não se mostra cabível diante da gravidade dos fatos, da ameaça à vítima e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A gravidade concreta do modus operandi e os elementos específicos do caso, como dissimulação, ameaça e violência, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal
”.

“
A exigência de contemporaneidade da prisão preventiva se satisfaz com a atualidade dos fundamentos que justificam a segregação, ainda que decorrido lapso entre o fato e o cumprimento da ordem
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029801-87.2025.8.11.0000

PACIENTE: VALMIR MARCELINO
IMPETRANTE: FABIO YEGROS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Valmir Marcelino, contra ato imputado ao Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado na Ação Penal n.o 1015827-51.2025.8.11.0042, mantendo a prisão preventiva decretada ainda durante as investigações.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na investigação e falta de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, além de pleitear a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas.

O pedido
liminar foi indeferid
o (id. 311649888)
.

A autoridade apontada coatora prestou informações por meio do Ofício n.o 35/2025 (
id.
314290368).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação do
writ
(id.
315555855
)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Consoante se depreende dos autos, os fatos atribuídos ao paciente remontam a 06 de abril de 2024, quando,
Valmir Marcelino,
valendo-se
d
a confiança que ainda mantinha junto à família de sua ex-companheira, buscou a adolescente

Hyasmi
m
Nunes Soares da Silva, de apenas treze anos, sob o pretexto de presenteá-la com roupas.

Conduziu-a à Feira de Goiânia, onde efetivamente realizou compras, chamando a atenção de funcionárias da loja pelo inusitado da situação.

Em seguida, desviou a rota e, de forma súbita, ingressou em um motel, onde, segundo relato da vítima em escuta especializada, a submeteu a atos libidinosos mediante violência e grave ameaça, além de proferir ameaças de morte contra ela e seus familiares.

O genitor da adolescente confirmou o relato, referindo-se inclusive a lesões corporais observadas na filha.

Em interrogatório, o paciente admitiu a ida ao motel e a permanência no local por cerca de vinte minutos, reconheceu ter
pago
pelo quarto e oferecido bebidas, mas negou a prática de violência sexual.

Confessou, ainda, que apagou as conversas com a
adolescente
no aparelho celular, ainda que tenha permitido o acesso ao dispositivo.

Esse conjunto levou a autoridade policial a representar pela prisão preventiva já em 09/04/2024, deferida pelo juízo em 16/05/2024, com fulcro nos
arts
. 312, 313, I, e 315, §2o, do CPP, diante da gravidade concreta do crime, do modus operandi e das ameaças proferidas.

O mandado, contudo, somente foi cumprido em 11/08/2025, em razão de intercorrências e diligências sucessivas, quando então a prisão foi mantida na audiência de custódia.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia, recebida em 28/08/2025, instaurando-se a ação penal. Em 27/08/2025, foi indeferido pedido de revogação da prisão, reafirmando-se a necessidade da medida.

É esta decisão que ora se impugna.

Não se sustenta a alegação de ausência de fundamentação.

O decreto prisional não se limitou a recorrer à gravidade abstrata do delito, mas extraiu dos autos dados específicos e inafastáveis.

Ficou evidenciado o ardil empregado para conquistar a confiança da vítima, o desvio repentino para estabelecimento incompatível com sua idade e o sofrimento expresso em resistência, choro e lesões.

Somam-se a tais elementos as ameaças de morte, a confissão parcial sobre a ida ao motel e a permanência no local, bem como a deliberada eliminação das conversas mantidas em seu celular, o que acentua o risco de obstrução da instrução.

Trata-se de circunstâncias específicas que demonstram tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Por certo, a gravidade concreta do
modus operandi
constitui, por si só, fundamento autônomo para justificar a manutenção da prisão preventiva, como reiteradamente reconhece esta Primeira Câmara.

Nesse sentido, já se assentou que “
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela natureza dos crimes imputados, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (N.U. 1019305-96.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 03/07/2025).

No caso dos autos, esse entendimento encontra plena aplicação, dado que o paciente não se limitou a agir de modo impensado, mas arquitetou um cenário de confiança e dissimulação, valendo-se do vínculo familiar e da ingenuidade própria da idade da vítima para atraí-la sob pretexto de presenteá-la.

A condução ao centro comercial, seguida de desvio repentino para um motel, revela ardil calculado, que não apenas agrava a censura social da conduta, mas também projeta risco concreto de reiteração delitiva.

O sofrimento expresso no choro da adolescente, a descrição de resistência, as lesões observadas e as ameaças de morte proferidas contra ela e seus familiares demonstram a intensidade da violência psicológica e física empregada, a qual transcende em muito a tipicidade formal do delito e evidencia a gravidade material do comportamento.

Essa moldura fática não pode ser relativizada pela simples invocação de condições pessoais favoráveis, pois o ordenamento jurídico não tolera que a dignidade da vítima seja exposta ao risco de nova violação em nome de um benefício abstrato.

A gravidade concreta da conduta impõe ao julgador a adoção de medidas eficazes de proteção, e a prisão cautelar, nesse contexto, assume caráter de verdadeira necessidade social, preservando não apenas a integridade da vítima, mas também a credibilidade do sistema de justiça.

Superada essa premissa, cumpre enfrentar a alegação defensiva relativa à contemporaneidade da prisão.

De fato, a defesa destaca o lapso temporal entre a decretação da medida, em maio de 2024, e seu efetivo cumprimento, em agosto de 2025.

Todavia, como já reiterou esta Câmara, a exigência de contemporaneidade não se confunde com a exigência de imediatidade absoluta entre o fato e a segregação.

O que a Constituição e a lei exigem é que os fundamentos que justificam a prisão estejam vivos e atuais, não esvaziados pelo decurso do tempo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que “
a contemporaneidade da prisão preventiva não se afere exclusivamente à data do fato, mas à subsistência atual dos fundamentos que motivaram a medida
” (N.U. 1025481-91.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 28/08/2025).

Assim, o hiato temporal não descaracteriza, por si só, a legitimidade da segregação, desde que os elementos de periculosidade permaneçam presentes
,
e aqui, como se vê, subsistem em toda a sua inteireza.

Quanto às condições pessoais do paciente
,
primariedade, residência fixa, ocupação lícita
,
é pacífico que tais fatores, embora positivos, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de periculosidade.

Este é o entendimento consolidado no Enunciado Criminal n.o 43 do TJMT, que sintetiza a jurisprudência das Câmaras Criminais desta Corte.

A alegação de excesso de prazo tampouco prospera.

O inquérito foi concluído, a denúncia oferecida e recebida, estando a ação penal em curso.

Não há, portanto, inércia do aparato judicial, mas trâmite compatível com a complexidade do feito e as diligências necessárias.

À vista desse panorama, torna-se evidente que a decisão de primeiro grau não incorreu em qualquer ilegalidade manifesta, nem se apoiou em generalidades ou fórmulas de estilo.

Pelo contrário, amparou-se em circunstâncias concretas extraídas dos autos, que demonstram de forma clara e atual o risco à ordem pública e à integridade da vítima, assim como a necessidade de resguardar a higidez da instrução criminal.

A gravidade concreta do
modus operandi
, o ardil empregado, as ameaças de morte, a vulnerabilidade da vítima e a confissão parcial do paciente quanto à ida ao motel compõem um quadro robusto que não pode ser desconsiderado em nome de meras presunções de favor.

A prisão preventiva, conquanto medida de exceção, revela-se, no presente caso, o único instrumento apto a assegurar a efetividade da jurisdição penal, proteger a dignidade da vítima e preservar a confiança da sociedade na tutela jurisdicional.

Não há, pois, espaço para substituí-la por medidas alternativas, tampouco para reconhecer nulidade em sua decretação ou manutenção.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por encontrar-se amparada em fundamentos concretos, revelando-se medida necessária e proporcional à tutela da ordem pública e à preservação da autoridade do Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025